Tribunal: TJSP
Processo: 1002699-59.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
* Ação de obrigação de fazer c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais – aplicação do CDC - dados pessoais do autor utilizados por falsário - ocorrência de fraude – incúria do requerido – indevida portabilidade de contratos de empréstimos bancários para o banco réu, inclusive o discutido nestes autos - danos morais caracterizados - desnecessária comprovação dos

Ementa:
* Ação de obrigação de fazer c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais – aplicação do CDC - dados pessoais do autor utilizados por falsário - ocorrência de fraude – incúria do requerido – indevida portabilidade de contratos de empréstimos bancários para o banco réu, inclusive o discutido nestes autos - danos morais caracterizados - desnecessária comprovação dos prejuízos – cabível ressarcitório moral – fixação do quantum de R$5.000,00 em consonância com os parâmetros desta C. Câmara em casos análogos – demanda procedente – sucumbência do réu - recurso improvido.*